Tribunal: TJDFT
Processo: 0726863-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Jair Soares Número do processo: 0726863-19.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: RICARDO PEREIRA MACEDO RECLAMADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Impugna o reclamante decisão da Vice-Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios que, acolhendo manifestação daquele órgão, homologou a recusa do Ministério Público em lhe propor suspensão condicional do processo. Afirma que a decisão afrontou a autoridade da coisa julgada de acórdão desta Turma (autos n. 2015.10.1.004354-3), que negou provimento a recurso do Ministério Público – com o qual pretendia reforma de sentença que reconheceu litispendência e extinguiu o processo. Pede, em liminar, seja suspenso o processo na ação penal n. 2015.10.1.003891-7, que tramita na 1a Vara Criminal de Santa Maria - DF, e, no mérito, seja designada, de ofício, audiência para que seja oferecido o sursis processual. Sustenta o reclamante, em síntese, que “respondia por uma imputação de parcelamento ilegal na 2a VCRIM. Ocorreu dupla imputação (com uma nova denúncia na 1a VCRIM) e por isso o acusado perdeu indevidamente o sursis. A dupla imputação foi reconhecida pelo Juiz da 2a VCRIM e pelo TJDF (ao julgar a apelação do MP). Posteriormente, a dupla imputação foi reconhecida também pelo Juiz da 1a VCRIM. Ainda assim a Promotora que oficia no feito e, em seguida, a PGJ (deliberando na forma do art. 28 do CPP) se recusam a propor novamente o sursis que fora indevidamente cassado. Tem se aí nitidamente postura ilegal e atentatória ao venire contra factum proprium por parte do Ministério Público, como bem reconheceram os julgadores. O Parquet praticou dupla imputação e ainda insiste em negar o restabelecimento de benefício legal que o reclamante perdeu por um erro do Estado-Acusação.” (ID 13112336 - p. 10). Ao reclamante, denunciado pelo crime do art. 50, I, c/c § único, I e II, da L. 6.766/79 (ação penal 2015.10.1.004354-3, da 2a Vara Criminal de Santa Maria – DF - ID 13112339, p. 391/3), foi concedida suspensão condicional do processo (art. 89 da L. 9099/95). Na ação penal n. 2015.10.1.003891-7, da 1a Vara Criminal de Santa Maria – DF, o reclamante e seu pai foram denunciados pelos crimes do art. 50, § único, I e II, c/c art. 51 da L. 6.766/79 e arts. 40 e 64 da L. 9.605/98, motivo pelo qual a suspensão do processo foi revogada (ID 13112337 - p. 1/3). O Juiz da 2a Vara Criminal de Santa Maria – DF, informado, entendendo que se tratava de dúplice imputação, extinguiu o processo por litispendência – ação ajuizada após a primeira -, ao fundamento de que as denúncias eram pelos mesmos fatos, objeto da mesma investigação, sendo uma desdobramento da outra (ID 13112339 - p. 427/8). O Ministério Público recorreu, sendo negado provimento ao recurso. O juiz da 1a Vara Criminal de Santa Maria instou o Ministério Público para, se o caso, propor a suspensão do processo (ID 13112339 – p. 429). O Ministério Público deixou de fazer a proposta ao reclamante ao fundamento de que “restam, por decisão judicial que acolheu a litispendência, os fatos típicos ora denunciados nestes autos e, pelo somatório das penas e a gravidade dos fatos narrados em que restaram lesados diversos compradores de boa fé que adquiriram de particulares terras de propriedade pública, os denunciados TIBURCIO e RICARDO não fazem jus ao benefício do art. 89, da Lei n° 9.099/95” (ID 13112339 - p. 434). O juiz da 1a Vara Criminal de Santa Maria – DF remeteu os autos à Procuradoria Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios para, por analogia ao art. 28 do CPP, “reexaminar a questão do oferecimento do benefício” (ID 13112339 - Pág. 493). A 2a Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Criminal, nos termos do art. 171, V, da LC. 75/93, manifestou-se contra a proposta da suspensão condicional do processo. Asseverou que, “como bem pontuou o Ministério Público em exercício, no primeiro grau, a presente denúncia é mais abrangente, abarca outros delitos” (ID 13112339 - Pág. 519/21). A d. Vice-Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios acolheu manifestação daquele órgão e homologou a recusa do Ministério Público em propor a suspensão condicional do processo ao reclamante. Não há previsão de reclamação no CPP para tal hipótese. Não obstante, a lei processual penal admite interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito (art. 3o do CPP). Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público, entre outras hipóteses, para garantir a autoridade das decisões do tribunal (art. 988, II, do CPC). Decidiu o STF que “a reclamação, qualquer que seja a qualificação que se lhe dê (...) – configura, modernamente, instrumento de extração constitucional, inobstante a origem pretoriana de sua criação (RTJ 112/504), destinado a viabilizar, na concretização de sua dupla função de ordem político-jurídica, a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões do STF (CF, art. 102, I, l) e do STJ (CF, art. 105, I, f)” (STF, Rcl 336/DF, Pleno, rel. Min. Celso de Melo, DJ 15.03.1991). E compete ao Ministério Público propor a suspensão condicional do processo (art. 89 da L. 9.099/95). A proposta ou não da suspensão do processo é discricionariedade regrada do Ministério Público, pena de afetar a independência da convicção do parquet. Mas, caso presentes os requisitos que a autorizam, se MP se recusa a propô-la, o juiz poderá remeter a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do CPP (súmula 696 do STF). E decidiu o e. STJ, “embora seja o Parquet o órgão competente para propor a suspensão condicional do processo, cabe ao judiciário a apreciação da legalidade das razões que motivaram o oferecimento ou não do benefício, em atenção ao princípio da discricionariedade regrada”. (RHC 70.192/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016). E ainda, “eventual discordância do Juízo quanto à propositura ou não da suspensão condicional do processo deve ser resolvida por meio da aplicação analógica do artigo 28 do Código de Processo Penal, remetendo-se os autos à chefia do Ministério Público, nos termos da Súmula 696 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) Somente se mantido pelo Procurador-Geral de Justiça o indeferimento da proposta de suspensão condicional do processo é que se permitirá ao Poder Judiciário o exercício do juízo de legalidade acerca dos fundamentos da recusa da benesse pelo Ministério Público.” (HC 197.809/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 04/10/2011, DJe 19/10/2011) Cabe, portanto, ao Judiciário a apreciação da legalidade das razões que motivaram o oferecimento ou não do benefício, em atenção ao princípio da discricionariedade regrada. A decisão que homologou a recusa da Promotora de Justiça em propor a suspensão condicional do processo ao reclamante não afrontou o acórdão da Turma (autos n. 2015.10.1.004354-3). O acórdão, mantendo a sentença que reconheceu a litispendência, concluiu que os crimes de parcelamento ilegal do solo urbano, instantâneo de efeitos permanentes, consuma-se com o início do parcelamento, sendo as condutas subsequentes mero exaurimento do crime. Daí a litispendência com ação ajuizada anteriormente, envolvendo os mesmos fatos, o mesmo réu e a mesma área objeto do parcelamento ilegal, resultando na extinção do processo. O reclamante e seu pai, nos autos n. 2015.10.1.003891-7, foram denunciados pelos crimes do art. 50, § único, I e II, c/c art. 51 da L. 6.766/79 e arts. 40 e 64 da L. 9.605/98. Conforme destacou a Procuradoria-Geral do Distrito Federal e Territórios, “os denunciados concorreram para a prática de danos ambientais diretos e indiretos na área descrita acima, decorrentes da retirada da cobertura vegetal, cercamento e construção de edificações em zona rural de uso controlado, além de impedir ou dificultar a regeneração da vegetação nativa. (...) A denúncia imputa aos acusados a prática dos crimes previstos no art. 50, inciso I, parágrafo único, incisos Te II c/c art. 51, todos da Lei n° 6.766/79 e no arts. 40 e 64, ambos da Lei n° 9.605/98, cujo somatório das penas excede o limite legal de 01 (um) ano, conclui-se pela absoluta inviabilidade de concessão do instituto da suspensão condicional do processo” (ID 13112339 – p. 533/5). Não há, pois, afronta ao acórdão paradigma, sobretudo porque a denúncia na ação remanescente (autos n. 2015.10.1.003891-7) é mais abrangente - imputa ao reclamante, além do crime de parcelamento irregular de solo urbano, crimes ambientais (art. 40 e 64, da Lei n° 9.605/98), não lhe imputados naquela ação penal. Nada decidiu o acórdão sobre os requisitos objetivos ou subjetivos necessários para suspensão condicional do processo. A matéria de fundo - dupla imputação – foi motivo para reconhecer a litispendência. Não impôs ao Ministério Público, na ação preventa, a obrigação de propor suspensão condicional do processo anteriormente proposta na ação em que extinto processo. A denúncia naquela é mais abrangente. E não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado, se a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de um sexto for superior a um ano (súmula 723 do STF). Eventual desclassificação, procedência parcial da pretensão punitiva e emendatio libelli poderá autorizar a suspensão condicional do processo (súmula 337 do STJ) Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2019. Desembargador JAIR SOARES